Tribunal: TJSP
Processo: 1006274-25.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos morais e materiais, que teriam sido causados em tratamento estético abdominal (intradermoterapia) – Sentença de improcedência – Apelo da autora – A relação havida entre as partes é de consumo. – Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da autora perante a ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos morais e materiais, que teriam sido causados em tratamento estético abdominal (intradermoterapia) – Sentença de improcedência – Apelo da autora – A relação havida entre as partes é de consumo. – Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da autora perante a ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que oferece – Questões controvertidas suscitadas eram de ordem eminentemente técnicas – Determinada a produção de prova pericial, a perita concluiu pela impossibilidade de se estabelecer nexo de causalidade entre os serviços prestados pela ré e os danos relatados pela autora – É certo que cabia à ré o ônus de informar a substância utilizada no tratamento. Todavia, todos os demais documentos apontados como necessários pela perita só poderiam ter sido fornecidos pela autora, que não os carreou aos autos, quando do ajuizamento da ação. Com efeito, de rigor concluir que a autora sucumbiu no ônus da prova que lhe cabia, não podendo ser imputado à ré, ante o que se tem nos autos, ainda que invertido o ônus da prova, a impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade por falta de documentação específica. No mais, convém anotar que eventual falta de habilitação técnica do profissional que realizou o atendimento, por si só, não implica no dever de indenizar, mas apenas em sanções da esfera administrativa, junto aos órgãos de classe ou de fiscalização competentes. Como cediço, a responsabilidade civil objetiva tem como pressupostos indispensáveis a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, sem os quais não se pode impor a quem quer que seja o dever de indenizar. Lado outro, de rigor destacar que o depoimento do médico que atendeu a autora após o procedimento, apenas suscita uma hipótese que poderia, em tese, explicar o quadro clínico da apelante, em razão do manuseio incorreto da agulha de aplicação. Em momento algum afirmou a testemunha, categoricamente, que tal situação ocorreu, de fato, com a autora, pelo que, não há que se falar, de forma séria e concludente, em prova concreta da falha na prestação dos serviços. Em verdade, há nos autos, uma série de indagações acerca do que teria causado o lamentável problema vivenciado pela autora/apelante. Não obstante, não há elemento concreto acerca do desencadeamento da lesão. Não por outra razão, a d. perita não conseguiu estabelecer o nexo de causalidade entre o procedimento e as lesões apresentadas. Nesse cenário, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006274-25.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JOSIANI MOTA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLINICA DE
ESTÉTICA GIANNINI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
2
COMARCA: Mogi das Cruzes – 5a Vara Cível
APTE.: Josiani Mota de Moraes
APDO.: Clínica de Estética Giannini Ltda
JUIZ: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9198
EMENTA: Prestação de serviços Ação de indenização por
danos morais e materiais, que teriam sido causados em
tratamento estético abdominal (intradermoterapia) Sentença
de improcedência Apelo da autora A relação havida entre as
partes é de consumo.
Inegável a hipossuficiência e
vulnerabilidade técnica da autora perante a ré, pois somente
esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos
serviços que oferece Questões controvertidas suscitadas eram
de ordem eminentemente técnicas Determinada a produção
de prova pericial, a perita concluiu pela impossibilidade de se
estabelecer nexo de causalidade entre os serviços prestados
pela ré e os danos relatados pela autora É certo que cabia à ré
o ônus de informar a substância utilizada no tratamento.
Todavia, todos os demais documentos apontados como
necessários pela perita só poderiam ter sido fornecidos pela
autora, que não os carreou aos autos, quando do ajuizamento da
ação. Com efeito, de rigor concluir que a autora sucumbiu no
ônus da prova que lhe cabia, não podendo ser imputado à ré,
ante o que se tem nos autos, ainda que invertido o ônus da
prova, a impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade
por falta de documentação específica. No mais, convém anotar
que eventual falta de habilitação técnica do profissional que
realizou o atendimento, por si só, não implica no dever de
indenizar, mas apenas em sanções da esfera administrativa,
junto aos órgãos de classe ou de fiscalização competentes.
Como cediço, a responsabilidade civil objetiva tem como
pressupostos indispensáveis a ocorrência do dano e o nexo de
causalidade, sem os quais não se pode impor a quem quer que
seja o dever de indenizar. Lado outro, de rigor destacar que o
depoimento do médico que atendeu a autora após o
procedimento, apenas suscita uma hipótese que poderia, em
tese, explicar o quadro clínico da apelante, em razão do
manuseio incorreto da agulha de aplicação. Em momento
algum afirmou a testemunha, categoricamente, que tal situação
ocorreu, de fato, com a autora, pelo que, não há que se falar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
3
forma séria e concludente, em prova concreta da falha na
prestação dos serviços. Em verdade, há nos autos, uma série de
indagações acerca do que teria causado o lamentável problema
vivenciado pela autora/apelante. Não obstante, não há elemento
concreto acerca do desencadeamento da lesão. Não por outra
razão, a d. perita não conseguiu estabelecer o nexo de
causalidade entre o procedimento e as lesões apresentadas.
Nesse cenário, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Josiani Mota de Moraes contra Clínica de Estética Giannini Ltda,
julgada improcedente, nos termos da r. sentença de fls. 296/298.
Em síntese, o MM. Juízo a quo entendeu que, no caso dos autos, em que se
discute a prestação de serviços médicos, a despeito de se subsumir ao CDC, não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos relatados pela autora e o
procedimento estético ao qual se submeteu.
Com efeito, condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência,
observados os benefícios da justiça gratuita.
Não se conformando com o decisum, a autora apelou a fls. 306/316,
recapitulando, inicialmente, os principais fatos e fundamentos da lide.
Adiante, sustenta que o laudo de ultrassonografia de parede abdominal
carreado aos autos deu conta das lesões sofrias pela suplicante e do respectivo prejuízo
estético, o que vem lhe causando constrangimento em situações em que aquela parte do
corpo fica exposta.
Argumenta que a negligência da requerida restou caracterizada ao confessar
que o procedimento de intradermoterapia foi realizado por biomédica e esteticista, e não
por médico habilitado, de acordo com a legislação vigente.
No mais, advoga que o laudo pericial não constatou a ausência de nexo de
causalidade, mas apenas a impossibilidade de estabelecê-lo, em razão da ausência de
documentos necessários para a análise do caso.
Não obstante, aduz que o depoimento do médico que lhe atendeu após as
intercorrências causadas pelo procedimento estético atestou que a falha na prestação dos
serviços, em razão do manuseio incorreto da agulha de aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
4
No mais, sustenta não ser possível a hipótese de que as lesões teriam sido
causadas pelo seu filho, em razão de chutes na região abdominal.
Isso porque uma criança de colo não teria força para tanto, além do fato não
restar demonstrado nos autos.
Além disso, mesmo que admitindo a alegação como hipótese, não faria
sentido receitar para o caso, pomada para queimadura, com o objetivo de amenizar os
sintomas.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
para julgar a ação procedente, nos termos requeridos na inicial.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a autora é
beneficiária da justiça gratuita (fls.63).
Contrarrazões a fls. 319/323.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor
o conhecimento do recurso.
E, com o máximo respeito, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com
a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
5
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
6
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relatório. DECIDO.
Nada há nos autos a justificar a dilação probatória, razão pela qual se
profere julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para a
analise exauriente da controversia sub judice, sendo desnecessária inclusive a
produção de nova prova pericial.
A ação é improcedente.
Trata-se de pedido de indenização por danos morais e materiais em razão
de alegado erro no procedimento estético contratado, qual seja: Intradermoterapia,
que lhe resultaram lesões similares a uma queimadura, e muitas dores que a fizeram
permanecer em repouso e afastada de suas atividades laborais e cotidianas da autora,
gerando-lhe os referidos danos.
Todavia, as provas produzidas nos autos não demonstraram a existência do
alegado erro no procedimento estético realizado na autora.
A prova pericial realizada, laudo as fls. 217/224, concluiu pela inexistência
de nexo de causalidade entre a técnica realizada e a lesão apresentada, especialmente
porque inexistente nos autos elementos como o tipo de susbtancias utilizadas, relatório
médico da lesão na época dos fatos, ficha de atendimento do pronto socorro e evolução
clínica do tratamento realizado entre dezembro de 2014 e abril de 2015, os quais talvez
possibilitassem uma avaliação mais ampla e, quiçá, demonstrassem o nexo de
causalidade.
Em verdade, tem-se que os documentos acostados com a inicial não trazem
ao bojo probatório qualquer base sólida quanto as alegações efetuadas pela autora
acerca do erro procedimental estético.
Nem mesmo o laudo pericial do IML foi conclusivo quanto ao nexo causal
entre a aplicação e a lesão apresentada pela autora, pois também não possuía os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
7
elementos cientificos necessários para estabelecer o referido nexo (fls.29).
Os receituários colacionados as fls. 04/06 apenas demonstram o que lhe foi
prescrito, mas sequer juntou aos autos prontuário de seus atendimentos, ou
acompanhamento realizado pelo médico, ainda que aquele indicado pela ré.
Por outro lado a ré demonstrou nos autos que fora diligente aos reclamos
da autora, inclusive fornecendo orientação e acompanhamento médico e adquirindo
todos os remédios a ela prescritos, inclusive as receitadas pelo médico do Pronto
Atendimento, fato confirmado pela própria autora em seu depoimento pessoal.
Some-se a isso o fato de que a ré demonstrou ter orientado a autora acerca
dos procedimentos a serem adotados após a realização da aplicação, conforme
Testemunha Juliana, tais como repouso, não fazer esforço com a região trabalhada e
que mesmo assim há possibilidade de hematomas na região por conta dos vazinhos. A
testemunha afirmou ainda que o que ocorreu com a autora não é comum ao
procedimento e que a própria autora havia admitido ter sido chutada pelo seu filho e
que isso pode ter agravado o quadro da autora.
Em que pese a autora tenha negado a existência do chute, admitiu que
dorme com o filho, o que torna provável a ocorrência de chute involuntário no local
durante o sono de ambos.
Portanto, não demonstrado efetivamente o erro procedimental estético
ocorrido por culpa da ré, associado ao fato de que a ré deu toda a assistência à autora
quando a mesma efetuou a reclamação, inclusive com compra de remédios e
acompanhamento médico, bem como da possibilidade de culpa exclusiva da autora
pelo agravamento do seu estado, tem-se por improcedente a presente demanda.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos contas, JULGO
IMPROCEDENTE a ação movida por Josiani Mota de Moraes em face de Clinica de
Estética Giannini Ltda, e consequentemente JULGO EXTINTO o feito, com
julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Sucumbente, condeno a parte
autora ao pagamento das custas, despesas do processo e dos honorários advocatícios
do patrono da parte requerida, que fixo equitativamente em R$2.000,00, corrigido do
ajuizamento, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil, esclarecendo que
estas verbas de sucumbência somente poderão ser exigidas da parte vencida, se
demonstrada a possibilidade de fazê-lo, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 98, do
CPC, pois se trata a parte vencida de beneficiária da gratuidade de justiça.
P.R.I.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
No tocante aos temas suscitados em recurso, consigno, de início, que é
inegável que a relação havia entre as partes se enquadra nos moldes a que alude o
Código de Defesa do Consumidor.
De fato, a autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
8
Portanto, é consumidora, nos termos do art. 2o do CDC.
Já a ré é fornecedora, nos termos em que postos no art. 3o., da legislação
consumerista.
Destarte, a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia
inerente ao sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé,
facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Outrossim, cabível in casu, a inversão do ônus da prova, já que cumpridos
os requisitos constantes do art. 6o, VIII do CDC, que, assim, dispõe: “São direitos
básicos do consumidor: VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência”.
De fato, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica da
autora perante a ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e
conhecimento dos serviços que oferece.
Nesse ponto, insta destacar, ainda, que não obstante respeitáveis
posicionamentos contrários, este relator entende que a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC, é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios
para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery,
in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC, pág.1659).
Isso assentado, consigno que, em princípio, era da ré, e não da autora, o
ônus de provar que os serviços foram prestados de forma adequada.
Outrossim, importante anotar que as questões controvertidas são de ordem
eminentemente técnicas.
E, como cediço, questões de ordem técnica devem ser objeto de prova
pericial, que foi devidamente produzida nos autos.
Contudo, tal prova concluiu pela impossibilidade de se estabelecer nexo de
causalidade entre os serviços prestados pela ré e os danos relatados pela autora.
Neste sentido, concluiu a d. perita judicial que “Os elementos presentes não
nos permitem concluir nexo de causalidade entre a técnica realizada e a lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
9
apresentada, pois faltam elementos como: quais substâncias utilizadas, relatório
médico da lesão na época dos fatos, ficha de atendimento do pronto socorro e a
evolução clínica do tratamento realizado em que informa ter ocorrido entre dezembro
de 2014 até abril de 2015” (sic fls. 222).
Mais; a fls. 223, a perita afirmou que “não há como afirmar que a lesão
apresentada é consequência do procedimento informado” (sic)
É certo que cabia à ré o ônus de informar a substância utilizada no
tratamento.
Todavia, todos os demais documentos apontados como necessários pela
perita só poderiam ter sido fornecidos pela autora, que não os carreou aos autos, quando
do ajuizamento da ação.
Com efeito, de rigor concluir que a autora sucumbiu no ônus da prova que
lhe cabia, não podendo ser imputado à ré, ante o que se tem nos autos, ainda que
invertido o ônus da prova, a impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade por
falta de documentação específica.
No mais, convém anotar que eventual falta de habilitação técnica do
profissional que realizou o atendimento, por si só, não implica no dever de indenizar,
mas apenas em sanções da esfera administrativa, junto aos órgãos de classe ou de
fiscalização competentes.
Como cediço, a responsabilidade civil objetiva tem como pressupostos
indispensáveis a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, sem os quais não se pode
impor a quem quer que seja o dever de indenizar.
Nesse aspecto, de rigor destacar que o depoimento do médico Wellington
Oliveira (transcrito a fls. 292/293) apenas suscita uma hipótese que poderia, em tese,
explicar o quadro clínico da autora, em razão do manuseio incorreto da agulha de
aplicação.
Em momento algum afirmou a testemunha, categoricamente, que tal
situação ocorreu, de fato, com a autora, pelo que não há que se falar, de forma séria e
concludente, em prova concreta da falha na prestação dos serviços.
De fato, não podendo passar sem observação que a testemunha declarou em
Juízo que atendeu a autora quase um mês após o procedimento estético por ela
submetido.
Chama a atenção o trecho do depoimento em que a testemunha afirma que
“a autora disse ao depoente que havia feito procedimento estético de “aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
10
enzimas”, para queima de gordura na região do abdômen e dos dois flancos, mas o
problema só ocorreu no flanco esquerdo. O depoente esclarece que esse procedimento
estético, dependendo da profundidade da aplicação do produto, pode gerar um
processo inflamatório e culminar com uma necrose.” (sic).
Forçoso convir que ao dizer que “dependendo da profundidade da
aplicação do produto...” a testemunha não afirmou que tal aconteceu, mas, sim,
aventou, como acima mencionado, uma hipótese, para o problema apresentado pela
autora.
Em suma, o depoimento da testemunha não se presta a substituir a prova
pericial, na medida em que o médico apenas aventou situação que poderia explicar o
ocorrido com a autora, ao passo que a perita judicial se dedicou a estudar o caso
concreto, à luz das alegações, prova dos autos e exame clínico.
Bem por isso, não há como dar maior valor às conjecturas da testemunha,
embora médico, em detrimento da análise técnica levada a efeito pela d. perita judicial.
Por fim, observo que ao fundamentar que as lesões poderiam ter sido
causadas pelo filho da autora, o Juízo a quo não fez outra coisa senão aventar outra
hipótese, igualmente válida, que poderia explicar a situação vivenciada pela autora.
No mesmo sentido, fez menção a possível inobservância, pela autora, dos
cuidados que deveriam ser observados após o procedimento, o que também poderia
justificar as lesões apresentadas.
Em verdade, há nos autos, uma série de indagações acerca do que teria
causado o lamentável problema vivenciado pela autora/apelante.
Não obstante, não há elemento concreto acerca do desencadeamento da
lesão.
Não por outra razão, a d. perita não conseguiu estabelecer o nexo de
causalidade entre o procedimento e as lesões apresentadas.
No mais, não têm razão de ser, a essa altura, os questionamentos suscitados
pela defesa em sede recursal.
Com efeito, a possibilidade de uma criança pequena causar, por acidente,
contusões relevantes na região abdominal, ou mesmo a utilização de pomadas para
queimaduras, como terapia paliativa, são temas que deveriam ter sido suscitados à
perita, dado o caráter técnico das alegações.
Seja como for, diante da falta dos documentos necessário à correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006274-25.2015.8.26.0361 -Voto no
11
elucidação do caso, não há como assentir, de forma séria e concludente, com qualquer
das hipóteses suscitadas nos autos.
Nesse cenário, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do
decisum, por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários
sucumbenciais devem ser majorados para R$ 2.100,00, observada a benesse da
gratuidade concedida à autora.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator